Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OPERADA.
I – O reconhecimento administrativo da dívida importa em interrupção da prescrição ou sua renúncia, caso já consumada. Precedente do STJ.
II – As condenações da Fazenda Pública referentes a servidores públicos, a partir de julho de 2009 sujeitam-se a juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (RE no 870.947).
III – Deu-se provimento ao recurso.